Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006974-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA –
RECURSO PROVIDO –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006974-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Cairo Roberto Torquato Bento
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo de execução penal n. 0004984-95.2013.8.11.0064, indeferiu o pedido de retificação do atestado da pena. Alega que o período em que permaneceu recolhido ao cárcere de forma provisória não está computado no cálculo de pena, na fração para a progressão de regime.

O agravante maneja o presente recurso visando à reforma da decisão objurgada a fim de que seja computado para efeito do cálculo da progressão de regime, o período da detração, de 04.05.2013 à 04.08.2013 – 03 (três) meses e 01 (um) dia, e não simplesmente descontado do total da pena aplicada (id.84774462).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso defensivo, por ser medida de direito e justiça (id. 84774468 – página 99 a 101).

Em juízo de retratação,

em 23.04.2021, o Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, manteve a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos (id.84774468 – página 105 e 106).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo provimento do recurso, para que primeiro seja calculado o tempo necessário para a progressão de regime, a partir do total da reprimenda imposta ao reeducando, e somente então, sobre o resultado desta operação, descontar o tempo de detração penal (id.86316955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o reeducando cumpre o total da pena de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em razão de condenação pelos seguintes crimes:

- autos n. 0006334-89.2011.8.11.0064, Art. 157, § 2o A, I do CP, pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Trânsito em julgado em 07.05.2012;

- autos n. 0004878-70.2012.8.11.0064, Art. 157, § 2o A, I do CP, pena: 07 (sete) anos, 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Trânsito em julgado em 23.03.2013;

- autos n. 0000371-95.2014.8.11.0064, Art. 157, § 2o A, I do CP, pena: 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Trânsito em julgado em 25.06.2014;

- autos n. 0003686-05.2012.8.11.0064, Art. 16, § 1o, IV do Estatuto do desarmamento, pena: 03 (três) anos, 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Trânsito em julgado em 28.11.2014;

- autos n. 0005102-71.2013.8.11.0064, Art. 155, § 5o do CP, pena: 03 (três) anos e 08 (oito) meses, 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Trânsito em julgado em 06.02.2019;

- autos n. 0005430-80.2016.8.26.0483, Art. 2°,
caput
Lei de organização criminosa, pena: 08 (oito) anos, 1a Vara de Venceslau/SP.

As razões recursais cingem-se a possibilidade de, após o cálculo da porcentagem de pena necessária para progressão de regime, descontar o período de prisão preventiva.

O juízo da execução indeferiu o pedido da defesa acerca da detração no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime, com a seguinte fundamentação:

“(...)
muito embora o recuperando tenha permanecido segregado provisoriamente do convívio social em relação à condenação pelo crime de furto, somente após a prolação de sentença condenatória é que se inicia a execução, ainda que provisória, sendo certo que, a partir desse momento, é que se pode falar em benefícios previstos na Lei de Execuções Penais.

Não se trata de desconsiderar o tempo de prisão provisória, porquanto este será utilizado para fins de detração, nos

termos do art. 42 do Código Penal.

No que tange ao assunto, tem-se que a detração é pena cumprida que deverá ser subtraída da pena total para que seja realizado cálculo de pena com a pena remanescente. Esse é o entendimento firmado por Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini na obra “Execução Penal”:

Prevê o art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal, que compete ao juiz da execução decidir sobre a detração. Assim, ao ser elaborado a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal, como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão ou da internação. (Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini – Execução Penal – Comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984, 12a Edição, São Paulo/SP, Editora Atlas S.A, 2014).

Contudo, os requisitos para a obtenção de benefícios da execução penal somente devem ser analisados a partir do momento em que a execução teve início de fato, ou seja, com a expedição da guia de recolhimento, seja ela provisória ou definitiva.

Com efeito, a Súmula 716 do STF prevê a possibilidade de progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. No entanto, somente a progressão é analisada quando da execução provisória, o que não é o caso.

Forçoso concluir então que para o início da contagem do lapso temporal necessário à obtenção de benefícios prisionais, deve-se considerar o momento em que o recuperando passou a efetivamente cumprir a pena que lhe foi imposta de forma definitiva, ou de forma provisória, caso haja recurso e seja denegado o direito de recorrer em liberdade.

Ora, o recuperando cumpriu um período de prisão preventiva, que não foi desconsiderado, tendo sido devidamente operada a detração, tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a pena remanescente a ser cumprida.
(...)

Pensar de modo diverso seria outorgar ao Judiciário a missão de legislador positivo – quando apenas pode agir negativamente em sede de controle de constitucionalidade -, em franco descompasso com a separação das funções estatais ou da clássica e a técnica Separação de Poderes, forma de proceder de há muito censurada pelo Pretório Excelso (STF - ARE 990239 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)
.
(...)

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, devendo ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB, o Juízo entende que é o caso de INDEFERIMENTO do pedido
.
(...)
”
(sic do id.84774463).

A fim de bem situar a questão, extrai-se dos autos que o reeducando cumpria pena em regime fechado desde 25.01.2017 (data da última prisão) quando foi proferida nova condenação em 24.01.2019, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, em razão da prática de furto em 03.05.2013 (autos n. 0005102-71.2013.8.11.0064).

Consta no Sistema de Execução Unificado que o reeducando ficou preso provisoriamente de 04.05.2013 a 04.08.2013 (três meses e um dia).

Requer, assim, não o reconhecimento de seu direito à detração do referido lapso temporal, já reconhecido junto à origem e inconteste nestes autos, mas sim que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da fração da pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de reprimenda imposta.

Com efeito, o período de dias detraídos deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida.

Assim,
“descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente. Em tal hipótese, recomeçaria o apenado, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena”
(Agravo de Execução Penal, No 70084204247, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Redator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 26-06-2020)
.

Desse modo, a fração para progressão de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta, efetuando-se a detração tão somente sobre o resultado então obtido.

Em situação similar, o e. TJMT já decidiu no sentido de que o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal, vejamos:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.
(N.U 1008527-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).”

Colaciono também julgado do Supremo Tribunal Federal:

“(...) a custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução (...)” (STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017).

Portanto, o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução,
para que se retifique a guia de execução penal da agravante, a fim de que seja considerado o período de tempo objeto de detração como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021